Tribunal: STJ
Processo: 0801568-25.2022.8.15.0981
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892821 - PB(2025/0105233-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: CÉLIO BISPO KOJUCH
ADVOGADOS
: MANOEL FÉLIX NETO - PB009823
SÉRGIO AUGUSTO CORDEIRO DA CRUZ - PB029100
EMBARGADO
: JOSÉ MARIA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 65449c49-10fe-4d7e-ad3a-78758d7ed72b

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 65449c49-10fe-4d7e-ad3a-78758d7ed72b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892821 - PB(2025/0105233-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: CÉLIO BISPO KOJUCH
ADVOGADOS
: MANOEL FÉLIX NETO - PB009823
SÉRGIO AUGUSTO CORDEIRO DA CRUZ - PB029100
EMBARGADO
: JOSÉ MARIA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração, opostos

por CÉLIO BISPO KOJUCH, contra o acórdão de fls. 10322-10329, e-STJ, de relatoria
deste signatário, que negou provimento ao agravo interno do ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fl. 337, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA
Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

RECURSAL DA PARTE AUTORA. Reconsiderada a decisão monocrática
anteriormente1. proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial
percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Derruir a2. conclusão do acórdão recorrido que assentou pela insuficiência dos
documentos apresentados a ensejar a comprovação do fato constitutivo do
direito do autor, implica o reexame das provas dos autos, providência vedada
pela Súmula 7 /STJ. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão3.
agravada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Inconformada, a parte insurgente opõe embargos de declaração (fl. 350, e-
STJ), aduzindo omissão no julgado em relação à análise de ofensa ao disposto no
artigo 373, II, do CPC, porquanto indevida a inversão do ônus da prova, a qual
incumbiria ao ora recorrido.
Não foi apresentada impugnação (fl. 359, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem

acolhimento, visto que a parte embargante não demonstra a existência de nenhum
vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do
do
e 1.022
art. 535
CPC/73,
do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm
2. Os embargos de declaração não se prestam à
nítido caráter infringente.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
133.509/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC,
pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do
. [...] 4. Embargos de declaração
caso e fundamentou sua conclusão
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. 1.
CPC/2015.
Rejeitam-se os embargos
declaratórios quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios
2. Embargos de declaração rejeitados.
previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/05/2016,
24/05/2016)
[grifou-se]
No caso, não há infringência ao artigo 1.022,
em razão da
CPC/15,
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 337-346, e-STJ).
Aduz, a embargante, a existência de omissão no julgado em relação à
análise de ofensa ao disposto no artigo 373, II, do CPC, porquanto indevida a inversão
do ônus da prova, a qual incumbiria ao ora recorrido.
Consoante assentado, eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na
parte relativa à comprovação do fato constitutivo do direito da parte, demandaria o
reexame das provas dos autos, circunstância vedada em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Ademais, denota-se que o disposto no artigo 373, II, do CPC não foi objeto
de exame no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de
declaração pelo ora insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria,
razão pela qual incide, na espécie, as Súmulas
e 356 do Supremo Tribunal
282/STF
Federal, de seguinte teor:

Súmula 282 - "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Súmula 356 - "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito de prequestionamento".
No caso, verifica-se que o Tribunal local não emitiu juízo em relação
à indevida inversão do ônus da prova, a qual incumbiria ao ora recorrido; assim, as
questões não foram analisadas pelo acórdão recorrido sob o enfoque ora apontado,
carecendo do devido prequestionamento.
Desta forma, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que
se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DIREITO
POTESTATIVO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus
requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua
de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedentes (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.686.123/SC,
Turma, DJe de
.
31/3/2022)
2. Não há prequestionamento quando o acordão recorrido não se pronuncia
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por violados e não
há a oposição de embargos de declaração contra o julgado, nos termos das
Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.020.825/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/6/2022,
23/6/2022.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 282/STF.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
III, a, da Constituição Federal, cabe ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas,
em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto,
prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria
pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a tese jurídica suscitada
nas razões do apelo nobre.
2. No caso, a parte ora agravante, nas razões do recurso especial, alega que o
aresto combatido, ao anular a sentença por cerceamento de defesa, violou os
arts. 276 e 278 do CPC, pois, conforme lançado pelo juízo singular, a prova
pericial não teria sido realizada por culpa exclusiva da parte agravada, já que,
apesar de ter sido intimada diversas vezes, por meio do seu patrono, deixou,
injustificadamente, de comparecer à perícia médica. Entretanto, o Tribunal de
origem não examinou a controvérsia sob o enfoque ora pretendido. Portanto,
ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
3. O dissídio jurisprudencial não ficou devidamente comprovado, por ausência
de identidade fática entre os acórdãos confrontados, haja vista que as
peculiaridades do caso não se encontram presentes no acórdão paradigma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.905.232/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
21/2/2022,
24/2/2022.

Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO.
§ 4o, DO
ART. 461,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
CPC/1973.
MULTA. OFENSA AO
§ 6o, DO
REVISÃO DE
356/STF.
ART. 461,
CPC/1973.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco
suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 631.332/SC,
julgado em
DJe
[grifou-se]
14/03/2017,
28/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VENDA SIMULADA. RELAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 e
356/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato e provas (
.
Súmula 7/STJ)
2. Não se admite o recurso especial, quando não tratada na decisão proferida
pelo Tribunal de origem a questão federal suscitada, tampouco apresentados
embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento
(Súmulas 282 e
por analogia).
356/STF,
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 952.348/GO,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
[grifou-se]
20/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. [...] QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O conteúdo normativo de todas as normas apontadas como violadas não foi
debatido pelo Tribunal de origem, carecendo, no ponto, do imprescindível
requisito do prequestionamento, entendido como o indispensável exame da
Dessa
questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
forma, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, estes não tiveram o
condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte,
no recurso especial, ter suscitado a violação ao
II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da
manifestação sobre a matéria impugnada e em que consistiria o vício apontado.
Inafastável, nesse particular, a Súmula n. 211 desta Corte. [...]
3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 740.572/MS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/05/2016,
[grifou-se]
19/05/2016)
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento
dos
implícito/ficto
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 332.087/SP,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe
AgRg no
Rel.
25/08/2016;
AREsp 748.582/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
AgInt no
13/05/2016;
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
AREsp 1598669/RJ,
27/04/2020.
Inafastável, portanto, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a
ausência de prequestionamento, porquanto a matéria a que indica a violação aos
dispositivos apontados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram
interpretados pelo Tribunal de origem.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
CPC/2015
irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: eefe713e-6527-4413-b9a1-381a1f2fcf91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.892.821 / PB
Número Registro: 2025/0105233-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015682520228150981 8015682520228150981
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CÉLIO BISPO KOJUCH
ADVOGADOS : MANOEL FÉLIX NETO - PB009823
SÉRGIO AUGUSTO CORDEIRO DA CRUZ - PB029100
AGRAVADO
: JOSÉ MARIA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CÉLIO BISPO KOJUCH
ADVOGADOS
: MANOEL FÉLIX NETO - PB009823
SÉRGIO AUGUSTO CORDEIRO DA CRUZ - PB029100
EMBARGADO : JOSÉ MARIA FARIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA55530359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 9fb2628b-abd9-4cea-b349-2b337335a803

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 9fb2628b-abd9-4cea-b349-2b337335a803